Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-64.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSÓRCIO. VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/1969. CONSTITUCIONALIDADE. MORA.
I – A constitucionalidade do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com suas sucessivas alterações, já foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 382.928/MG. Por sua vez, reconhecido no julgamento do Tema 772/STJ a legalidade da consolidação da propriedade do bem móvel pelo credor fiduciário em caso de não quitação da íntegra da dívida.
II - Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a purgação da mora requer o pagamento da integralidade da dívida pendente.
III - Apelação desprovida.